Tribunal: STF
Processo: RE 595622
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. 1. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO 
   SEBRAE: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. 2. EXIGIBILIDADE DE EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE 
   ECONÔMICA: PRECEDENTES. 3. NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA: 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO CONSTITUTIVO. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.